Tribunal: TJDFT
Processo: 0750392-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750392-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARTINS DE CARVALHO AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Martins de Carvalho contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele. Wilson Martins de Carvalho afirma que seus rendimentos são totalmente voltados para os gastos com saúde e sobrevivência de sua família. Explica que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a sua idade, que pressupõe a necessidade de cuidados especiais relacionados à alimentação e à saúde, bem como os descontos compulsórios efetuados em seu contracheque. Menciona que a alegação de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sustenta que sua remuneração mensal é insuficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao argumento de que Wilson Martins de Carvalho não preenche os requisitos para a concessão da benesse. A análise perfunctória dos autos não indica a devida comprovação da hipossuficiência econômica, não obstante as alegações de Wilson Martins de Carvalho. Extrai-se dos autos que Wilson Martins de Carvalho recebe proventos de aposentadoria e previdência complementar do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) e do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis). Sua renda mensal foi de R$ 13.102,07 (treze mil cento e dois reais e sete centavos) em abril de 2024; de R$ 19.265,92 (dezenove mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) em maio de 2024; e de R$ 18.497,15 (dezoito mil quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos) em junho de 2024, valores superiores à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro.[3] O saldo da conta corrente de Wilson Martins de Carvalho em 30 de junho de 2024 era de R$ 73.203,63 (setenta e três mil duzentos e três reais e sessenta e três centavos).[4] O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. Os argumentos de Wilson Martins de Carvalho não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Vibra Energia S.A. e Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça.Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [3] id 209090909, 209090910 e 209090911 do processo originário. [4] id 209090911 do processo originário.